Tribunal: TJES
Processo: 5012470-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA RÉ. MÓDULO 9 DO PRODIST. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando a ré a ressarcir o valor de R$ 8.024,00 pago ao segurado em razão de danos em componentes de elevador causados por oscilação na rede elétrica. A apelante alega ausência de nexo causal e unilateralidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se restou configurada a responsabilidade civil da concessionária pelos danos elétricos alegados, considerando a distribuição do ônus da prova e a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora em confronto com as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando a prova do dano e do nexo causal.

4. A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização.

5. O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por empresa especializada em manutenção de elevadores, é prova idônea para demonstrar que os danos decorreram de "picos de energia".

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem carrear aos autos os relatórios técnicos detalhados exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo.

2. O laudo técnico apresentado pela seguradora sub-rogada, atestando que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica, constitui prova suficiente do nexo causal, cabendo à concessionária apresentar contraprova técnica robusta, nos termos da regulação setorial (PRODIST), para elidir sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II e art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0029630-06.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; TJES, Apelação Cível nº 0017111-28.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA RÉ. MÓDULO 9 DO PRODIST. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando a ré a ressarcir o valor de R$ 8.024,00 pago ao segurado em razão de danos em componentes de elevador causados por oscilação na rede elétrica. A apelante alega ausência de nexo causal e unilateralidade das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se restou configurada a responsabilidade civil da concessionária pelos danos elétricos alegados, considerando a distribuição do ônus da prova e a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora em confronto com as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva (art. 37, § 6º, CF), bastando a prova do dano e do nexo causal.

4. A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização.

5. O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado por empresa especializada em manutenção de elevadores, é prova idônea para demonstrar que os danos decorreram de "picos de energia".

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem carrear aos autos os relatórios técnicos detalhados exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. 2. O laudo técnico apresentado pela seguradora sub-rogada, atestando que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica, constitui prova suficiente do nexo causal, cabendo à concessionária apresentar contraprova técnica robusta, nos termos da regulação setorial (PRODIST), para elidir sua responsabilidade".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II e art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0029630-06.2018.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; TJES, Apelação Cível nº 0017111-28.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012470-38.2022.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.024,00 (oito mil e vinte e quatro reais), devidamente atualizada, a título de ressarcimento pelos valores pagos ao segurado em razão de danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de energia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Na petição inicial, a seguradora apelada narrou que, em virtude de contrato de seguro firmado com o
Condomínio do Edifício Rowena Vassallo
(Apólice nº 005949), indenizou prejuízos causados em 11/10/2021 a componentes eletrônicos do elevador social (placa principal de comando, barreira fotocélula, placa CIPB, placa CLP e micros de porta), decorrentes de picos de tensão na rede elétrica administrada pela ré.

Para instruir o feito, acostou Laudo Técnico emitido pela empresa especializada
Grupo Inove Peças e Serviços Ltda.
, que atestou que os danos foram ocasionados por
“picos de energia na alimentação do comando do elevador”
, bem como comprovantes de pagamento da indenização securitária.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença recorrida, reconheceu a procedência do pedido, fundamentando-se na responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e na suficiência da prova documental produzida pela autora, notadamente o laudo técnico, frente à ausência de contraprova robusta por parte da ré, que se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese:
(I)
a inexistência de responsabilidade civil ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que não haveria comprovação robusta do dano material imputável à concessionária;
(II)
consoante o artigo 611 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, cumpre à distribuidora averiguar o nexo causal, procedimento que alega ter realizado sem encontrar registros de perturbação na rede elétrica que pudessem ter causado o evento danoso;
(III)
os documentos apresentados pela autora, notadamente os laudos técnicos e orçamentos, foram produzidos unilateralmente e sem o crivo do contraditório, sendo insuficientes para lastrear a condenação;
(IV)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, invocando a distribuição estática do ônus probatório prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil;
(V)
subsidiariamente, requer a aplicação dos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 para atualização da condenação.

De início, é imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

Logo, a análise da inversão do ônus da prova deve ser vista com cautela sob a ótica estritamente consumerista processual. Todavia, a controvérsia deve ser dirimida não apenas à luz da regra geral de distribuição do ônus probatório insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil, mas também e, principalmente, sob a incidência das normas de direito material e regulatório que disciplinam a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica e a responsabilidade civil objetiva do Estado e suas concessionárias.

A responsabilidade da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal regime é corroborado pela legislação setorial, notadamente a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (vigente à época do ajuizamento e que sucedeu a Resolução 414/2010), que, em seu artigo 620, estabelece que
“A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora”
.

O ponto central da questão reside no modo como se demonstra a quebra do nexo de causalidade, única via pela qual a concessionária pode se eximir do dever de indenizar.

O artigo 621 da mesma Resolução da ANEEL é expresso ao estabelecer que
a distribuidora só pode se eximir do dever de ressarcir quando, entre outras hipóteses, demonstrar a inexistência de nexo causal, nos termos do artigo 611
. Este último dispositivo, por sua vez, detalha o procedimento de investigação a ser conduzido pela distribuidora, devendo esta considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST (
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
).

A ausência de inversão do ônus da prova
ope judicis
não isenta a concessionária de uma obrigação probatória específica que decorre diretamente da regulamentação do setor elétrico e da sua posição de detentora exclusiva dos meios técnicos e dos registros operacionais da rede. O Módulo 9 do PRODIST estabelece um roteiro claro para a análise de perturbações na rede, especificando os relatórios que devem ser consultados para verificar a ocorrência de distúrbios (atuação de dispositivos de proteção, ocorrências na subestação, manobras, eventos no sistema de transmissão, etc.).

A norma regulatória é expressa ao estabelecer uma presunção
juris tantum
em desfavor da concessionária que se omite em apresentar a documentação completa, dispondo que
“Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado”
. Embora os referidos procedimentos sejam voltados à solução administrativa, os referidos Relatórios poderiam e deveriam ter sido produzidos e juntados aos autos judiciais com o fim de afastar o nexo de causalidade, nos termos do que exige a legislação setorial e o artigo 373, II, do CPC.

Na hipótese dos autos, a seguradora apelada cumpriu seu ônus inicial (art. 373, I, do CPC) ao apresentar um conjunto probatório consistente, composto pela apólice de seguro, pelo aviso de sinistro e, fundamentalmente, pelo Laudo Técnico (ID 13624669) emitido pela empresa
Grupo Inove Peças e Serviços Ltda.
, responsável pela manutenção dos elevadores do condomínio. O referido laudo foi categórico ao afirmar que os danos nos componentes (placa de comando, barreira eletrônica, placa CIPD, etc.) foram ocasionados por
“picos de energia na alimentação do comando do elevador”
.

Por outro lado, a concessionária apelante, em sua contestação e nas razões recursais, limitou-se a negar a ocorrência de perturbação na rede, juntando telas sistêmicas internas que, por estarem desacompanhadas dos relatórios técnicos oficiais e auditáveis exigidos pelo PRODIST, não possuem força probatória suficiente para elidir a conclusão do laudo técnico apresentado pela autora. A apelante não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a prova cabal da regularidade do fornecimento de energia no momento do evento danoso ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer a responsabilidade da concessionária em casos análogos, conforme demonstram os precedentes a seguir transcritos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Seguradora, julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.972,85, a título de ressarcimento pelos valores pagos a condomínios segurados em razão de danos elétricos decorrentes de supostos distúrbios na rede de energia. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundada no risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º) e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Incumbe à concessionária, nos termos do art. 621 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço, mediante a apresentação dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST. A seguradora autora apresentou prova documental, incluindo apólices, laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, orçamentos e comprovantes de pagamento, demonstrando o dano, o nexo causal e o direito de regresso. A concessionária não apresentou os relatórios completos exigidos pela regulação setorial, limitando-se a negar genericamente a ocorrência de falhas, o que não é suficiente para romper o nexo de causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. (TJES -
0029630-06.2018.8.08.0024
- APELAÇÃO CÍVEL - RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA - JULGADO EM: 18/06/2020)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL NÃO CONTRARIADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em ação de regresso... (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano, da falha do serviço e do nexo causal.
Comprovados os danos materiais e indicada a natureza elétrica da avaria por laudos técnicos produzidos por empresas especializadas, caberia à concessionária demonstrar a inexistência de perturbação na rede, o que não se verificou nos autos.

A concessionária, detentora dos registros técnicos da rede, limitou-se a negar genericamente o nexo causal sem apresentar os relatórios completos exigidos pelo item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, configurando descumprimento do ônus da contraprova, a teor do inciso II do art. 373 do CPC e do §3º do art. 14 do CDC.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. (TJES -
0017111-28.2020.8.08.0024
- APELAÇÃO CÍVEL - RELATOR: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JULGADO EM: 20/03/2023)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar, uma vez que a apelante não logrou êxito em afastar o nexo de causalidade evidenciado pela prova técnica produzida pela autora.

No que tange aos consectários legais (juros e correção monetária), a sentença já observou corretamente a superveniência da Lei nº 14.905/2024, determinando a aplicação da taxa SELIC (deduzido o índice de correção monetária) a partir de sua vigência, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil, nada havendo a ser reparado neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.